Tribunal: TJMT
Processo: 1015568-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015568-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA NETO - CPF: 089.329.688-02 (APELADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito no 101556-18.2021, movida por
JOSÉ VIEIRA NETO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; (ii) determinar a devolução dos valores descontados, na forma simples; (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização moral, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a data da sentença e (iv) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de ID. 104121453, o banco apelante aduz que o contrato foi celebrado, conforme documento juntado nos autos, bem como que foi realizado o repasse ao consumidor. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 104121455, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto.Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra sentença de procedência proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da ação anulatória de débito c.c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Vieira Neto em face do Banco Itaú Consignado S.A.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença, aplicando-se as diretrizes do CDC, bem como fundamentou que embora o banco tenha juntado nos autos o contrato com a assinatura da autora, esta assinatura foi devidamente impugnada e que o comprovante de depósito bancário não é prova contundente para verificar que não houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O banco apelante, inconformado, aduz que restou devidamente comprovado a contratação, bem como o repasse dos valores.

É notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco aduz que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado no dia 28.08.2018, no valor de R$13.370,93 (treze mil, trezentos e setenta reais e noventa e três centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$406,61 (quatrocentos e seis reais e sessenta e um centavo).

Para comprovar suas alegações, o banco requerido juntou aos autos no ID. 104120992 o contrato, devidamente assinado pela parte autora, bem como juntou no ID. 104120991, o comprovante de pagamento, via TED, do valor disponibilizado a parte autora (R$13.370,93).

Juntou, ainda, o documento pessoal do autor apresentado no ato de contratação.

Dessa forma, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes e a disponibilização dos valores na conta, o que evidencia que o banco apelante agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado por ele.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações,

conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus sucumbêncial, devendo a parte autora arcar com as custas e honorários advocatícios, os quais mantenho no valor fixado pelo Magistrado de primeiro grau, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022